Tribunal: TJSP
Processo: 1503333-87.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM – INVERSÃO DO RESULTADO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – DOLO DE MERCADOR SUFICIENTEMENTE PROVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ESPECIAL – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE NEÓFITO, POR SER O RÉU MORADOR DE RUA E BENEFICIÁRIO DE AUXILIO EMERGENCIAL, FAZENDO DO ILÍCITO COMÉRCIO SUA FONTE PARA SUSTENTO DO VÍCIO – REGIME SEMIABERTO – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM – INVERSÃO DO RESULTADO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – DOLO DE MERCADOR SUFICIENTEMENTE PROVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ESPECIAL – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE NEÓFITO, POR SER O RÉU MORADOR DE RUA E BENEFICIÁRIO DE AUXILIO EMERGENCIAL, FAZENDO DO ILÍCITO COMÉRCIO SUA FONTE PARA SUSTENTO DO VÍCIO – REGIME SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.